Tribunal: TJPA
Processo: 0810404-08.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810404-08.2026.8.14.0000

PACIENTE: MARQUES MYKAELL SOUSA DA ROSA

AUTORIDADE: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PACIENTE COM LESÃO HEPÁTICA E FÍSTULA EM VESÍCULA BILIAR. ASSISTÊNCIA MÉDICA INTRAMUROS E EXTRAMUROS COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXTREMA DEBILIDADE OU DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO E O SISTEMA PRISIONAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de paciente condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 12 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, objetivando a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária, sob alegação de grave quadro clínico decorrente de lesão por projétil de arma de fogo na região hepática, com evolução para fístula em vesícula biliar, abscesso peri-hepático e necessidade de acompanhamento médico especializado e intervenção cirúrgica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o quadro clínico apresentado pelo paciente demonstra extrema debilidade e incapacidade concreta do sistema prisional em fornecer tratamento médico adequado, de modo a justificar a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária, nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde e à dignidade da pessoa privada de liberdade impõe ao Estado o dever constitucional de assegurar assistência médica adequada aos custodiados, nos termos dos arts. 5º, XLIX, e 196 da Constituição Federal e da Lei de Execução Penal.

4. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária constitui medida excepcional e exige comprovação robusta da extrema debilidade do custodiado e da incapacidade concreta do estabelecimento prisional em fornecer o tratamento médico necessário.

5. Os documentos constantes dos autos demonstram que o paciente vem recebendo acompanhamento médico contínuo, com encaminhamento para consultas especializadas, realização de exames laboratoriais e procedimentos perante a rede pública de saúde, inclusive junto à Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará.

6. O prontuário médico e o laudo clínico juntados aos autos evidenciam que o paciente se encontrava consciente, orientado, hemodinamicamente estável, afebril e sem demonstração contemporânea de risco iminente de morte ou de impossibilidade absoluta de manejo clínico no sistema prisional.

7. Não há comprovação inequívoca de abandono terapêutico, omissão estatal ou incompatibilidade concreta entre o tratamento médico necessário e a permanência do paciente no cárcere.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça condiciona a concessão de prisão domiciliar humanitária à demonstração cumulativa de moléstia grave, extrema debilidade e inexistência de assistência médica adequada no estabelecimento prisional.

9. Eventual agravamento superveniente do estado de saúde do paciente poderá ensejar futura reapreciação da medida pela autoridade competente, desde que amparado em elementos técnicos idôneos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A concessão de prisão domiciliar humanitária exige demonstração inequívoca de extrema debilidade do custodiado e da incapacidade concreta do sistema prisional em fornecer assistência médica adequada. 2. O acompanhamento médico contínuo, com encaminhamento para consultas, exames e procedimentos especializados pela rede pública de saúde, afasta a alegação de constrangimento ilegal por ausência de tratamento médico intramuros. 3. A inexistência de prova de risco iminente de morte, abandono terapêutico ou incompatibilidade absoluta entre o quadro clínico e o ambiente prisional impede a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XLIX, e 196. CPP, art. 318, II. CP, art. 157, §2º-A, I. Lei de Execução Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 1.080.352/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.05.2026, DJEN 18.05.2026; STJ, AgRg no RHC n. 233.812/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06.05.2026, DJEN 13.05.2026.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
denegar a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (HC/MS) da Egrégia Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, realizada no período dos dias vinte e seis a vinte e oito do mês de maio do ano de 2026
.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 26 de maio de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
MARQUES MYKAELL SOUSA DA ROSA,
em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, proferido no bojo do processo de origem APOrd 0803116-16.2025.8.14.0009.

Narra a impetração que o paciente foi condenado como incurso no delito previsto no
art. 157, §2º- A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
, à pena definitiva de
12 (doze) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial fechado,
encontrando-se custodiado desde 16/07/2025
, data em que foi preso em flagrante, com posterior conversão em prisão preventiva.

Aduz que, no curso da ação penal, a defesa requereu reiteradamente a concessão de
prisão domiciliar humanitária
, inclusive em sede de alegações finais, em razão do grave estado de saúde do paciente, decorrente de lesão por projétil de arma de fogo na região hepática, com evolução para abscesso peri-hepático, suspeita de fístula enteral e aumento de volume no hipocôndrio direito, quadro que demandaria acompanhamento médico especializado e intervenção cirúrgica de alta complexidade.

Alega que o pleito foi indeferido na sentença condenatória, sob o fundamento de que a administração penitenciária estaria fornecendo cuidados paliativos e garantindo a continuidade do tratamento, pelo que entendeu a autoridade coatora pela ausência dos requisitos necessários à concessão da prisão domiciliar.

Insurge-se o impetrante contra tal decisão, sob argumento de que houve equívoco técnico-jurídico na equiparação entre cuidados paliativos e tratamento médico adequado. Afirma que o quadro clínico do paciente exige medidas terapêuticas curativas e cirúrgicas incompatíveis com a estrutura do sistema prisional, o que configuraria constrangimento ilegal.

Nesses termos roga, em sede liminar, pela substituição da prisão por recolhimento domiciliar humanitário, com imposição de medidas cautelares diversas, e, ao final, pela concessão definitiva da ordem para reconhecer o constrangimento ilegal e assegurar ao paciente o direito ao tratamento médico adequado fora do ambiente prisional.

Em despacho à ID 35988439,
reservei-me à apreciação da tutela de emergencial
, após informações da autoridade apontada como coatora, assim prestadas (ID 36058314):

“Na origem se tratou de DENÚNCIA formulada em face de MARQUES MYKAELL SOUSA DA ROSA pelo seu suposto envolvimento na prática de roubo circunstanciado, isto é, art.
157, §2-A, I, do Código Penal
, contra a vítima Warlington de Oliveira, ocorrido no dia 16 de julho de 2025.

O processo teve o seu trâmite regular, sendo julgado procedente o pedido formulado na denúncia em 14 de abril de 2026, em que se condenou o paciente a uma pena de
12 (doze) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa pela prática do delito acima indicado.

Naquela sentença, além de mantida a prisão preventiva, fora negada a concessão de prisão domiciliar pleiteada, sob a fundamentação de que embora o acusado tenha sofrido sequelas advindas do disparo de arma de fogo, conforme se extrai das fotografias anexadas nas alegações finais, se observa que a administração penitenciária vem fornecendo os meios de cuidados paliativos e continuidade no tratamento, conforme se extrai dos documentos apresentados pela administração penitenciária.

O paciente interpôs apelação em 17 de abril de 2026, com a apresentação das razões recursais se dando em 30 de abril de 2026.

Atualmente, o feito aguarda a apresentação das contrarrazões recursais pelo Ministério Público.

Era o que se tinha a relatar, aproveitando a presente oportunidade para apresentar meus protestos de estima e consideração.”
(grifei)

Em despacho à ID (ID 36073039), determinei a expedição urgente de ofícios ao Juízo da Vara Criminal de Bragança/PA e à SEAP/PA para que apresentem
informações complementares
e
atualizadas
acerca do
estado de saúde do paciente
, incluindo laudos, exames, prontuário médico e detalhes acerca do tratamento recebido e da capacidade do sistema prisional de fornecer a assistência necessária, por entender que as informações anteriormente prestadas eram insuficientes para a análise do pedido liminar de prisão domiciliar humanitária.

Em resposta, a
DIRETORIA DE ASSISTENCIA BIOPSICOSSOCIAL – DAB - SEAP/PA
, informa:

“(...) informamos eu o custodiado em tela, compareceu à Fundação de Santa Casa de Misericórdia do Pará, devido ferimento de arma de fogo, evoluindo com quadro de Fístula em Vesícula Biliar (CID10: K82.3), pós retirada do dreno, persiste com dor abdominal e fezes escurecidas.

Conduta médica: prescrição de medicamentos, solicitação de Tomografia Computadorizada de abdome superior, de exames laboratoriais e retorno à hepatologia da Fundação Santa Casa.

Dessa forma, cumpre esclarecer que Unidade de Custódia e Reinserção de Marituba II, tem adotada todas as providências necessárias para assegurar a adequada assistência à saúde do custodiado, garantindo seu encaminhamento a todas as consultas, exames e retornos médicos previamente agendados, em estrita observância às determinações legais e judiciais.

Assim, as alegações apresentadas pela defesa, no sentido de que o apenado não estaria sendo conduzido para atendimento médico, não condizem com a realidade fática verificada, conforme demonstrado pelo histórico de atendimentos e encaminhamentos anexados no Prontuário Biopsicossocial do supracitado.”

Nesta superior instância, o Procurador de Justiça HAMILTON NOGUEIRA SALAME pronuncia-se pelo
conhecimento
e
denegação
do
mandamus
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Pretende a impetração a substituição da prisão preventiva do paciente
MARQUES MYKAELL SOUSA DA ROSA
por
prisão domiciliar humanitária
, ao argumento de que o quadro clínico decorrente de lesão por projétil de arma de fogo na região hepática, com evolução para fístula em vesícula biliar, abscesso peri-hepático e necessidade de acompanhamento especializado, seria incompatível com a permanência no sistema prisional.

Sustenta a defesa, em síntese, que o ambiente carcerário não dispõe de condições adequadas para assegurar o tratamento médico necessário, pelo que evidenciado o constrangimento ilegal decorrente da manutenção da custódia cautelar.

Todavia, após detida análise dos elementos constantes dos autos, entendo que a ordem não comporta concessão.

Não se descura que o direito à saúde e à dignidade da pessoa privada de liberdade constitui garantia constitucional inafastável, impondo ao Estado o dever de assegurar assistência médica adequada aos custodiados, nos termos dos arts. 5º, XLIX, e 196 da Constituição Federal, bem como da Lei de Execução Penal.

Entretanto, a excepcional substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária exige
demonstração robusta e inequívoca de que o estabelecimento prisional se revela concretamente incapaz de fornecer o tratamento médico necessário
, ou de que a manutenção da custódia implique
risco atual, grave e iminente à integridade física ou à própria vida do custodiado.

Nesse sentido, o
art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal
autoriza a substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando o agente estiver
“extremamente debilitado por motivo de doença grave”
, hipótese que demanda comprovação objetiva da extrema debilidade e da impossibilidade de assistência médica intramuros.

Da análise dos elementos acostados à impetração, verifica-se que, de fato, o paciente apresenta quadro clínico que demanda acompanhamento especializado, havendo registro de evolução para fístula biliar após lesão por arma de fogo, além de prescrição medicamentosa, realização de exames e acompanhamento pela especialidade de hepatologia.

Todavia, o exame dos autos
não evidencia, de forma inequívoca, a incapacidade do sistema prisional em assegurar a continuidade do tratamento médico necessário, tampouco situação concreta de abandono terapêutico ou omissão estatal apta a caracterizar constrangimento ilegal manifesto.

Ao revés, os documentos acostados
(PRONTUÁRIO DE SAÚDE à ID 36168043),
demonstram que o paciente vem sendo regularmente encaminhado para consultas externas, realização de exames laboratoriais e procedimentos especializados, inclusive perante a Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, constando dos autos solicitação de tomografia computadorizada, retornos ambulatoriais em hepatologia, realização de endoscopia digestiva e ileocolonoscopia, além de acompanhamento clínico contínuo.

Além disso, o
Laudo Médico juntado
aos autos, datado de 16/03/2026 (ID 36168043 - Pág. 4), registra que o paciente se encontrava, no momento da avaliação,
consciente, orientado, eupneico, normocorado, afebril, hemodinamicamente estável e com saturação de oxigênio preservada, não havendo indicação contemporânea de situação emergencial extrema, risco iminente de morte ou demonstração objetiva de impossibilidade absoluta de manejo clínico mediante os recursos atualmente disponibilizados pela administração penitenciária em articulação com a rede pública de saúde.

Não se vislumbra, portanto, situação emergencial extrema, risco iminente de morte ou impossibilidade absoluta de manejo clínico mediante os recursos atualmente disponibilizados pela administração penitenciária em articulação com a rede pública de saúde.

A excepcional substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária exige prova robusta de que o ambiente carcerário se revela concretamente incompatível com o tratamento necessário ou incapaz de fornecer a assistência médica indispensável
, circunstância que não se revela suficientemente demonstrada nos autos
.

Assim, ausente demonstração inequívoca da incompatibilidade entre o tratamento médico necessário e a permanência do paciente no sistema prisional, não há fundamento jurídico apto a caracterizar constrangimento ilegal sanável pela via estreita do habeas corpus.

Nesse sentido, a Corte Superior de Justiça já sedimentou que
“A concessão de prisão domiciliar humanitária é medida excepcional, condicionada à comprovação de moléstia grave e à inexistência de assistência médica necessária no estabelecimento prisional”
(STJ, AgRg no HC n. 1.080.352/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/5/2026, DJEN de 18/5/2026); e, ainda:
“A concessão de prisão domiciliar por doença grave exige demonstração de extrema debilitação e prova inequívoca da ineficiência ou inadequação do tratamento de saúde disponibilizado no sistema prisional
.” (STJ, AgRg no RHC n. 233.812/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/5/2026, DJEN de 13/5/2026.).

Ressalte-se, por oportuno, que eventual agravamento superveniente do estado de saúde do paciente, devidamente comprovado mediante elementos técnicos idôneos, poderá ensejar futura reapreciação da matéria pela autoridade competente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 26 de maio de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/05/2026